Tribunal: TJSP
Processo: 1083088-80.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Em comum / De fato
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Ação declaratória de reconhecimento de sociedade de fato cumulada com pedido de dissolução e apuração de haveres – Arguição de omissão no tocante ao pedido de indenização a título de danos morais – Apreciação – Rejeição – Nulidade decorrente de julgamento citra petita – Julgamento de mérito nesta instância, por se tratar de causa madura (CPC, art. 1.013,

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Ação declaratória de reconhecimento de sociedade de fato cumulada com pedido de dissolução e apuração de haveres – Arguição de omissão no tocante ao pedido de indenização a título de danos morais – Apreciação – Rejeição – Nulidade decorrente de julgamento citra petita – Julgamento de mérito nesta instância, por se tratar de causa madura (CPC, art. 1.013, § 3o, III) – Princípio da razoável duração do processo – Inexistência de ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável – Arguição de contradição no tocante ao percentual de participação societária – Inocorrência – Demais questões expressamente apreciadas – Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.